Tribunal: STF
Processo: ARE 643635
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Falecido. Pensão por morte. 3. Alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. ARE-RG 748.371, de minha relatoria, paradigma do tema 660 da sistemática da repercussão geral, DJe 1.8.2013. 4. Alegação de negativa de prestação jurisdicional. AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.8.2010. 5. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.